Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726694-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARA DE MOURA FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao distinguishing do tema 1.085 do STJ ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do mesmo diploma legal, aduzindo que o órgão julgador deve observar o precedente especial firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, uma vez que não se trata de faculdade, mas de obrigação legal. Defende que o correntista pode revogar a autorização anteriormente concedida, não havendo que se falar em violação ao pacta sunt servanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030